Tribunal: TJDFT
Processo: 0724688-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. VÍCIO CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA CASSADA.
1. Configura-se o cerceamento de defesa se o autor requer a produção de prova testemunhal (médica psiquiatra que confeccionou laudo pericial em outro processo judicial do representante da pessoa jurídica embargante), para comprovar que estava incapacitado para atos da vida civil quanto formalizou o contrato de prestação de serviço que aparelha a execução de título extrajudicial, e o Juízo de origem a indefere e julga antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, contrariamente à pretensão da requerente, afirmando, na sentença, que as provas coligidas aos autos são insuficientes à comprovação de suas alegações. Precedente do STJ. Preliminar suscitada pela embargante acolhida.
2. Igualmente, verifica-se error in procedendo se a parte embargante, nos embargos, alega que o serviço contratado foi parcialmente realizado (elaboração de cálculos e parecer técnico-contábil para execução de outra demanda judicial), mas a sentença recorrida vaticina que nada teria sido prestado pelo contratado (embargado), reputando ilegítimo o título que embasa a execução de título extrajudicial, sem oportunizar o exercício do contraditório ao suposto credor. No ponto, não havia divergência sobre a prestação do serviço, mas apenas se teria sido cumprido em sua totalidade.
3. O Estatuto Processual Civil impede a prolação de decisão surpresa ao determinar, em seu art. 10, que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.
4. Esclarece-se, por oportuno, que os dois apelantes requerem a cassação da sentença por cerceamento de defesa, muito embora por motivos distintos. Reconhecidos os vícios apontados nos dois recursos.
5. Recurso conhecidos e parcialmente providos. Sentença cassada.